Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717304-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Colacionam as partes acordo entabulado extrajudicialmente, no bojo do qual veiculam pedido de homologação destinado ao Juízo de origem (proc. n. 0711190-96.2018.8.07.0007). Compulsando-se os autos originários, verifica-se que ainda não houve a aludida homologação, não se mostrando viável fazê-lo diretamente nestes autos sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não houve pedido expresso de desistência do recurso. Assim sendo, suspendo o processo por 15 (quinze) dias, de maneira a aguardar eventual homologação do feito na origem, o que, então, poderá acarretar a perda superveniente do objeto recursal. Escoado o prazo, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator